Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. ALUGUÉIS DE IMÓVEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência se firmou no sentido de que, na ação judicial em que se pleiteia o arbitramento de aluguéis, o marco inicial para o pagamento da indenização, referente ao uso exclusivo do bem por um ex-cônjuge, é a data da citação do réu, momento em que este teve a ciência inequívoca da intenção da autora e se extinguiu o comodato gratuito e tácito. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
2. Recurso conhecido e provido.